Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Arma de fogo. Provas. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Pena. Circunstâncias do crime.
1 – O depoimento do policial responsável pela prisão do réu, em juízo - de que ambas as vítimas (adolescentes) reconheceram o réu como um dos autores do roubo, ainda que sem as formalidades legais, porque temiam represálias do réu, o que foi confirmado, em juízo, pelo pai de uma das vítimas, e também reconheceram a bicicleta subtraída, que estava na posse de colega do réu, com quem esse estava no momento da apreensão, somado às declarações da vítima, são suficientes para condenação pelo crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas) e a outra na terceira fase (emprego de arma de fogo), para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 - Apelação não provida.